Tribunal: TJDFT
Processo: 0703676-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No do Processo: 0703676-88.2020.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: COOBRATAETE - COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES AUTONOMOS, ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A Apelada peticionou (Id. 25566219) declarando-se ciente da inclusão do recurso na pauta da 19a Sessão Ordinária Virtual(16.6.2021 até 23.6.2021) e requereu a antecipação do julgamento. Afirma que o sistema de transporte continuou a funcionar durante a pandemia e é necessário definir sobre a possibilidade de ocorrerem novas glosas ou mesmo a geração de receita, em face do valor a restituir. É o relato do necessário. Decido. Improcede o pleito da Apelada, já que todos os fatos discutidos na presente ação são pretéritos, ocorridos no período de 2014 a 2019, e os efeitos atuais estão suspensos, pois a r. sentença confirmou a tutela antecipada concedida no bojo do Agravo de Instrumento no 0715584-02.2020.8.07.0000. Portanto, indefiro o pedido de antecipação do julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora